Tribunal: TJDFT
Processo: 0727534-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727534-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, ELOISA HELENA DIAS DA SILVA, VERA LUCIA COIMBRA DE BRITO, SIZINO FERREIRA DE BRITO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ANA MARIA DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, ELOISA HELENA DIAS DA SILVA, VERA LUCIA COIMBRA DE BRITO, SIZINO FERREIRA DE BRITO contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito ordinário no 0726673-82.2021.8.07.0001, ajuizada por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do reajuste de 49,98% da mensalidade do plano de saúde dos Autores, autorizando-se o reajuste de 3,92%, conforme previsto para os beneficiários dos demais planos novos com acomodação apartamento, a ser implementado em julho de 2021. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que com o advento da Lei no 9.656/98, tiveram seu plano de saúde adaptado, com ampliação da cobertura para adequá-lo à nova legislação. Asseveram que se enquadram na categoria de plano novo devendo ter tratamento isonômico na aplicação dos reajustes anuais. Requerem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ressalte-se, inicialmente, que as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 608, não incidem sobre os contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão em face da inexistência de relação de consumo. A Lei no. 9.656/98 institui a regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde na qual a Agência Nacional de Saúde tem a competência de definir a amplitude das coberturas das operadoras de planos de saúde. Os agravantes afirmam serem beneficiários do plano de saúde gerido pela agravada denominado Plano Plus I Ampliado e que, apesar de assinado antes da edição da Lei no 9.656/98, o referido plano foi adaptado na forma da Resolução Normativa 254/2011 da ANS, com ampliação do rol de cobertura, de modo que o reajuste, nos moldes dos planos antigos se mostra ilegal. Destacam que o reajuste de 49,98%, programado para ocorrer no mês de julho/2021, causará enorme prejuízo, podendo inviabilizar a sua permanência no plano. Verifica-se que, no caso em análise, não se questiona o índice de reajuste aplicado aos contratos antigos, anteriores à Lei no 9.656/98, mas a sua aplicação ao plano de saúde dos agravados, depois de realizada a sua adaptação a citada legislação e condicionados as regras previstas para os novos contratos. Verifica-se do Termo Aditivo do Contrato de Plano de Saúde Plus I, que sua Cláusula Primeira esclarece que presente Termo Aditivo tem por objeto propiciar a ampliação das coberturas referentes a procedimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares, previstos no contrato atual, mediante o necessário ajuste atuarial das correspondentes mensalidades, a Cláusula Oitava adverte o cumprimento de novos prazos de carência aos aderentes, enquanto que a Cláusula Nona impõe que a adesão Programa de Ampliação de Procedimentos – PAP, mediante assinatura deste Termo Aditivo, deve necessariamente compreender a integralidade dos membros que compõem a unidade contratual deste Plano. Desta feita, nesse momento de cognição sumária, entende-se que a adesão ao programa de ampliação de procedimentos abrange a integralidade dos membros do Plano de Saúde Plus I Ampliado, não podendo haver diferença no percentual de reajuste a ser aplicado. Observa-se, ainda, que o caput do art. 35, da Lei no 9.656/98, dispõe que se aplicam as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei. Nesse passo, ocorrendo a adesão ao plano ampliado na vigência da Lei no 9.656/98, em adaptação ao sistema previsto na lei, devem ser aplicados os novos dispositivos inclusive no que tange aos reajustes e limites previstos para os planos novos. Presente o risco de grave dano ou de difícil reparação na medida em que o reajuste de 49,98% (quarenta e nove vírgula noventa e oito por cento) na mensalidade do plano de saúde pode acarretar em desequilíbrio financeiro para os beneficiários. Por sua vez, a aplicação de reajuste no percentual de 3,92% (três vírgula noventa e dois por cento), aplicado aos novos planos não configura medida irreversível; visto a possiblidade de pagamento da diferença das mensalidades pagas em valor menor. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo, para determinar a aplicação do reajuste de 3,92% (três vírgula noventa e dois por cento) nas mensalidade do plano de saúde dos agravantes, referente ao ano de 2021, conforme previsto para os beneficiários dos planos novos com acomodação e apartamento. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora